Tribunal: TJES
Processo: 5000063-62.2020.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
EMENTA CONSTANTE NO VOTO

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000063-62.2020.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM EDUCACAO E PROFISSAO LTDA - ME
RECORRIDO: JOILZA MARVILA DO ROZARIO
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000063-62.2020.8.08.0026

RECTE.: MM EDUCACAO E PROFISSAO LTDA - ME

RECDO.: JOILZA MARVILA DO ROZARIO

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. FALHA NOS SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, JOILZA MARVILA DO ROZÁRIO propôs a presente demanda em face da MM EDUCAÇÃO E PROFISSÃO LTDA, pleiteando a retirada de seu nome dos cadastros restritivos ao crédito, declaração de inexistência de débito e reparação moral.

Aduz que era usuário dos serviços da ré e, em setembro de 2018, solicitou a rescisão contratual mediante o pagamento de multa contratual. Mais adiante, narra que foi surpreendida com a negativação em decorrência da multa adimplida.

Por seu turno, advoga a ré que, ao contrário do que pretende fazer crer a inicial, não houve pagamento da multa. E, por isso, pretende a condenação da autora em R$ 184,30 a título de pedido contraposto.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide:
1
DECLARAR INEXISTENTE o débito objeto da demanda e DETERMINAR a exclusão do nome da autora nos órgãos restritivos ao crédito.

2
CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do vencimento
(art. 397 CC), o qual fixo como ocorrido na data da consulta (06/01/2020 – ID 3649021 - Pág. 5), e correção monetária a partir desta (Súmula 362 do STJ).

Em consequência, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto
.

A ré ofertou RI a fim de ter os pedidos contidos na inicial serem julgados improcedentes bem como requereu a procedência do pedido contraposto, qual seja, pagamento de multa

Foram apresentadas Contrarrazões pela parte autora objetivando a manutenção do julgado. Requerendo somente a majoração para R$ 10.000 (dez mil reais) de danos morais.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em questão aplica-se também a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do mesmo diploma legal.

Isso porque a parte autora ora recorrida comprovou minimamente ter feito o pagamento da multa contratual, como se vê no documento de ID 1166831, uma vez que há assinatura do coordenador pedagógico da recorrente reconhecendo o pagamento da multa, apesar de não constar o valor pago.

Sob o caso em tela como bem elucidou a sentença: “
considerando que a consumidora demonstrou, minimamente, o pagamento da multa contratual, conforme termo de cancelamento ID 3649021 - Pág. 9, cabia à requerida demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC/15), ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, é indevida a inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, cabendo à parte requerida promover a reparação dos danos morais decorrentes do ato ilícito”.

Neste aspecto, entendo por manter o valor arbitrado a título de danos morais, tendo em vista que os transtornos experimentados pela recorrente extrapolaram em muito os limites da razoabilidade, uma vez que teve seu nome negativado indevidamente, sendo evidente os transtornos gerados, bem como o grave desrespeito ao consumidor, de maneira que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se mais razoável, tanto para indenizar a Recorrente pelos danos suportados, quanto para servir de caráter pedagógico ao desrespeito demonstrado pela atitude da empresa ré.

Sob essa motivação entendo que a r. Sentença merece confirmação por seus próprios fundamentos nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
EMENTA CONSTANTE NO VOTO
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.